Tribunal: TJPA
Processo: 0817070-30.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13099 - Competência Funcional
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817070-30.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VERONICA CAMARAO DE FARIAS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO
DA AGRAVANTE. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I -
A Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização;

II – No caso dos autos, compulsando o sistema PJe, constata-se que o patrono da agravante tomou ciência da decisão agravada no dia 02/10/2023 (segunda-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia 03/10/2023 (terça-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia 27/10/2023 (sexta-feira). Entretanto, o presente recurso foi ajuizado somente no dia 30/10/2023 (segunda-feira), estando, portanto, nitidamente intempestivo, motivo pelo qual, não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC;

III – Agravo de Instrumento não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 21 de
agosto
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Verônica Camarão de Farias
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº
0835447-53.2022.8.14.0301
)

ajuizada pela ora agravante
em desfavor do
Município de Belém.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente recurso:

“
Em que pese o alegado pela parte autora na petição de ID. 87653977, mantenho a decisão de ID. 86248583 em sua integralidade, pelos seus próprios termos, uma vez que o autor não trouxe razões para tal alteração.

Por fim, destaco que a medida processual cabível quanto ao inconformismo da decisão em questão é o Agravo, por ser este o meio adequado para impugnar as decisões interlocutórias, conforme estabelece o artigo 1.015 e seguintes do CPC.

Assim, retornem os autos à Unidade de Processamento Judicial das Varas da Fazenda Pública – UPJ para que efetue a redistribuição.”

Nas razões recursais (
Num. 16721370 - Pág. 1
/13), o patrono da agravante narrou que, na origem, se trata de uma Ação Trabalhista na qual a recorrente pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade.

Salientou que a referida ação, inicialmente, foi distribuída na Justiça do Trabalho, entretanto, a Vara Trabalhista a quem coube a distribuição do feito se declarou incompetente para julgar a ação, remetendo o processo à Justiça Comum.

Ressaltou que a agravante peticionou a autoridade de 1º grau para indicar que a competência para julgar o presente feito era da Justiça do Trabalho, tendo o Juízo Monocrático proferido a decisão ora agravada.

Sustentou, em síntese, que a competência para julgar a ação ajuizada pela agravante é da Justiça do Trabalho, visto que os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias foram contratados pelo regime celetista.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 17522373 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de antecipação de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente Agravo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (Num. 18510746 - Pág. 1/5).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 18548746 - Pág. 1
/2)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Compulsando detidamente os autos, verifico que um dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, a tempestividade, não restou devidamente preenchido. Senão vejamos.

Ressalto, inicialmente, que nos processos que tramitavam pelo meio físico, as publicações dos atos judiciais ocorriam através do Diário de Justiça Eletrônico, entretanto, com o advento do meio eletrônico, os processos que já iniciaram de forma eletrônica ou aqueles que foram devidamente digitalizados, devem se ater as regras referentes ao processo virtual, o que inclui a validade da intimação através do registro de ciência no Processo Judicial Eletrônico – PJe.

Neste sentido, o Código de Processo Civil determina que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei e, somente quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial, conforme preceituam os arts. 270 e 272,
in verbis
:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.”

Por sua vez, a Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre informatização do processo judicial, assegura que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização, senão vejamos:

“Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização
.

(...)

§6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso).

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§1º
As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
. (grifo nosso).”

No caso dos autos, ao compulsar o sistema PJe, constatei que o patrono da agravante tomou ciência da decisão agravada no dia
02/10/2023
(segunda-feira), começando a contar o prazo de 15(quinze) dias úteis para interpor o presente recurso no dia
03/10/2023
(terça-feira), de modo que o
dies ad quem
ocorreu no dia
27/10/2023
(sexta-feira), nos termos do art. 1.003, § 5º c/c art. 219,
caput
, ambos do NCPC.

Entretanto, o presente recurso foi ajuizado somente no dia
30/10/2023
(segunda-feira), estando, portanto, nitidamente intempestivo, motivo pelo qual, não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. PROVIMENTO 12/2017 DO TJDFT DECISÃO MANTIDA. 1
. A intimação se realiza com a ciência do advogado sobre o teor da sentença no PJe, sendo que o prazo de 15 dias para recorrer se inicia no primeiro dia útil seguinte ao da ciência, nos termos do art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07143305920188070001 DF 0714330-59.2018.8.07.0001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DETERMINADA (DOBRO) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO ATO JUDICIAL –
PROCESSO ELETRÔNICO – REGISTRO DE CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA
– CERTIDÃO DE DECURSO DO PRAZO SEM O CUMPRIMENTO DA ORDEM – APELO DESERTO – MULTA POR MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
1- De acordo com a redação do artigo 5.º, da Lei 11.419/2006, se o Advogado da parte está cadastrado no PJe para o recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em Diário Oficial, pois se considera efetivada por meio do registro de ciência no sistema eletrônico. 2- Especificamente quanto ao Estado de Mato Grosso, o tema é regulamentado pela Resolução TJ-MT/TP nº 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, a qual dispõe que a comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3º do art. 65 desta Resolução. 3- No caso concreto, ocorreu o registro antecipado de ciência da ordem de recolhimento do preparo em dobro; logo, embora a Agravante insista que não foi intimada dessa determinação, considerando que o sistema PJE registrou ciência, por seu Advogado, em 12/04/2021 e, tendo em vista que a Diretora da Secretaria certificou o transcurso do prazo sem que a Recorrente recolhesse o preparo, mantém-se a decisão agravada que não conheceu do Apelo, em virtude da deserção
. 4- De acordo com o STJ, “a interposição de recursos cabíveis não implicam litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.” (STJ - AgInt no AREsp: 1806658 MG 2020/0333049-5). (TJ-MT 10094799320208110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAGISTRADO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELA AGRAVANTE. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1
. O processo originário tramita pela forma eletrônica. Intimação do advogado da parte pelo portal eletrônico do PJe, sendo desnecessária a publicação da decisão na imprensa oficial (art. 5º, da Lei nº 11.419/2006). 2. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze dias), na forma do § 3º, do art. 1003 do CPC, sendo certo que se inicia no primeiro dia útil seguinte ao da intimação do advogado pelo portal eletrônico, que no presente caso se deu em 29/08/2022, iniciando-se o prazo, dessa forma, em 30/08/2022 e encerrando-se em 20/09/2022. 3. Vale ressaltar que o recurso foi protocolado de forma intempestiva em 23/10/2022.
Aplicação do enunciado 46 da súmula do TJRJ: "não se suspende, com o pedido de reconsideração, o prazo para interposição de qualquer recurso". Prazo de quinze dias não observado. 4. O despacho proferido pelo Juízo de primeiro grau, mantendo a decisão anterior, não pode ser impugnado por meio de agravo de instrumento, porquanto não possui conteúdo decisório, inviabilizando que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Art. 1.001, do CPC/2015. 5. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. 6. NÃO SE CONHECE DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00827119120228190000 2022002112597, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 03/11/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)”

Por conseguinte, ante as razões supramencionadas, impõe-se que o presente recurso não seja conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade ocasionada por sua intempestividade, pressuposto extrínseco imprescindível à admissibilidade recursal
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
12
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/08/2024